Tribunal: TJBA
Processo: 8019611-93.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8019611-93.2022.8.05.0039

Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL

Apelante: BANCO PAN S.A.

Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO registrado(a) civilmente como PAULO EDUARDO PRADO

Apelada: KLEISY EMANUELA SOBRINHO

Advogado(s):ANDERSON CAVALCANTI DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Não realizada a regularização da representação processual determinada pelo Magistrado de primeiro grau, mesmo após a intimação do procurador, impõe-se a extinção do processo sem a resolução do mérito, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular.

A extinção do processo por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular não exige a prévia intimação pessoal da parte autora.

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8019611-93.2022.8.05.0039, sendo Apelante o Banco Pan S/A

e Apelada Kleisy Emanuela Sobrinho, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
e

negar provimento ao recurso.

Salvador/BA,
data registrada na certidão eletrônica de julgamento
.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/
Relator

.